Tribunal: TJPA
Processo: 0809160-33.2021.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809160-33.2021.8.14.0028

RECORRENTE: EMERSON LIMA TEIXEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0809160-33.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal de Marabá

RECORRENTE:
EMERSON LIMA TEIXEIRA
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II, do CP – homicídio qualificado por motivo fútil –
1)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o laudo de necropsia da vítima e laudo de perícia no local do crime, bem como pela prova oral carreada, fornecendo indícios suficientes de autoria delitiva para fundamentar a pronúncia do recorrente – 2) DECOTE DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPROVIMENTO – a incidência da qualificadora somente pode ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri caso manifestamente incabível, o que não se verifica da hipótese, havendo nos autos elementos de prova que subsidiam a tese acusatória – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EMERSON LIMA TEIXEIRA
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Criminal de Marabá
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do CP, tendo como vítima Washington Santos Batista.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou inicialmente a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da circunstância qualificadora de motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia que

“
que no dia 18.04.2021, no complexo

de kit-nets situada à folha 33, quadra 27, lote 10, Nova Marabá, nesta cidade,
Emerson

Lima Teixeira,
vulgo “Magro boy”, agindo com manifesto intento homicida, por motivo

fútil e mediante dificuldade de defesa da vítima, matou
Washington Santos Batista
,

mediante golpes de faca.

Consta nos autos que Emerson era inquilino do senhor Vicente, pai de Washington e proprietário das kit-nets, sendo vizinho de kit net da vítima.

No dia dos fatos, Emerson estava bebendo com sua esposa Gilcilene da Silva Souza, seu enteado Bruno e Washington enquanto ouviam música no local, sendo que em determinado momento Washington pediu para que abaixasse o som, pois estaria atrapalhando os outros moradores do kit net a dormir, já que estava de madrugada, ocasião em que iniciaram uma briga.

Após a discussão, o som não foi abaixado e a vítima decidiu ir dormir, sendo que alguns instantes depois Emerson foi até a kit net que a vítima estava e o atingiu com golpes de faca, em seguida empreendeu fuga do local em sua motocicleta.

De acordo com a testemunha
Anael Alves da Silva
, morador de um dos kits nets de Vicente, no dia dos fatos o denunciado estava bebendo com o som alto até de madrugada, o depoente informou ter ficado na companhia dos demais até às 02h00 da manhã, pois foi deitar logo depois, mas não dormiu.

Após um tempo, ouviu um barulho de moto e uma pancada, então se levantou ao ouvir Gilcilene gritando “Seu Anael, pelo amor de Deus, furaram o Washington” então quando questionou quem teria feito isso, ela respondeu “foi o Magroboy”. Por fim, informou ter visto Magroboy passando com a faca ainda suja de sangue e indo em direção a motocicleta para se retirar do local.”

Após a instrução, o Juízo da
3ª Vara Criminal de Marabá

proferiu sentença pronunciando o réu
EMERSON LIMA TEIXEIRA
pela possível prática de homicídio
qualificado por motivo fútil
, previsto no art. 121,
§2º, II,
do CP
.

Insurge-se o recorrente
EMERSON LIMA TEIXEIRA
contra a decisão que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, inicialmente, inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente se encontram suficientemente comprovadas nos autos pelo laudo de necropsia da vítima e laudo de perícia no local do crime, bem como pela prova oral carreada, fornecendo indícios suficientes de autoria delitiva para fundamentar a pronúncia do recorrente, especialmente o depoimento de Anael Alves da Silva que narrou ter visto o réu com uma faca na mão, bem como ouviu da companheira do réu que ele teria “furado” a

vítima. Também fornecendo indícios de autoria, as testemunhas Gilcelene da Silva Souza, Rosilene Sousa Araújo e Anael Alves da Silva relataram a ocorrência de discussão entre réu e vítima na noite do crime.

Em que pese a negativa do réu em seu interrogatório, necessário constatar que foram carreados elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de que há indícios que
EMERSON LIMA TEIXEIRA
praticou o delito de homicídio contra a vítima Washington Santos Batista, sendo sua pronúncia medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Subsidiariamente, pugnou pel
o
decote da qualificadora
do inciso
I
I, art. 121, do CP, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, nos feitos de competência do Tribunal do Júri, as circunstâncias
qualificadoras somente podem ser excluídas caso se mostrem manifestamente incabíveis
.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

In casu
, deve-se apontar que a prova oral carreada aponta como possível motivo do delito uma discussão entre e réu e vítima em razão do som alto, em plena madrugada, nas dependências da residência de Emerson, que era inquilino em um kit-net de propriedade do pai da vítima,
pelo que entendeu o juízo que
os elementos de prova carreados dão suporte à tese acusatória de que o crime foi praticado por motivo fútil, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 18/03/2024